Tribunal: TCU
Processo: 016.990/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10486/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.990/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Deise Vellasquez Placido (XXX.588.307-XX); Denise Vellasquez Placido (XXX.078.937-XX); Dilma Vellasquez Placido (XXX.821.877-XX); Luciene Motta Seixas (XXX.186.437-XX); Lucy Motta Seixas (XXX.793.107-XX); Maria Teixeira Senna (XXX.242.477-XX); Marila de Araújo Almeida (XXX.964.987-XX); Raimunda Alda Brasil Araújo (XXX.465.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.